Tribunal: TJBA
Processo: 8060039-06.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060039-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. COMPENSAÇÃO E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1172 DO STF. DISTINÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ESTADO DA BAHIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Água Fria contra o Estado da Bahia, visando compelir o ente estatal a efetuar o repasse integral da quota de participação no ICMS, relativa às hipóteses de extinção de crédito por compensação ou transação tributária, conforme garantido pelo art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990 e pelo art. 158, inciso IV, da Constituição Federal. O Estado da Bahia contestou alegando ausência de causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, sustentando que que não existe no Estado da Bahia lei que autorize a compensação ou a transação como hipótese de extinção do crédito tributário e que cumpre integralmente os termos da Lei Complementar Federal nº 63/1990. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela não aplicação do Tema n° 1172 do STF e pela improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento, pelo Estado da Bahia, do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 63/1990, em face da ausência de repasse, à conta de participação dos Municípios, de 25% do produto da arrecadação do ICMS relativo à extinção do crédito tributário por compensação ou transação tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A matéria objeto da presente demanda distingue-se do Tema de repercussão geral n° 1172 do STF, que enfrentou questão atinente aos efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias do ICMS, enquanto o presente caso cuida da repartição de receitas relativas a créditos objeto de compensação ou transação tributária. 4. Não há controvérsia sobre a efetividade da regra disposta no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 63/1990, tampouco sobre a regência dos artigos 156, II e III, 170 e 171 do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da compensação e da transação como modalidades de extinção do crédito tributário. 5. O Município de Água Fria não apresentou prova acerca da hipótese fática narrada na inicial, no sentido de que o Estado da Bahia não estaria realizando o repasse do percentual de 25% do ICMS à conta de participação dos Municípios, referente a créditos tributários eventualmente existentes e extintos por transação ou compensação. 6. Embora a Parte Autora tenha especificado a existência da Lei Estadual n° 14.017/2018, que regulamenta a compensação com créditos de precatórios, não se desincumbiu do ônus de apresentar elemento de prova que demonstrasse a verossimilhança da suposta ausência do repasse em questão. 7. Regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a Parte Autora quedou silente, e, na ausência de indicativos mínimos do descumprimento da Lei Complementar nº 63/1990 pelo Estado da Bahia, prevalece a presunção de legalidade da atuação do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ação ordinária julgada improcedente, com condenação do Município Autor ao pagamento de honorários advocatícios à parte Ré no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A repartição de receitas relativas a créditos de ICMS objeto de compensação ou transação tributária, garantida pelo art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 63/1990, distingue-se da matéria decidida no Tema 1172 do STF, que versou sobre benefícios fiscais e programas de diferimento. 2. O município que pleiteia o repasse de 25% do ICMS arrecadado por extinção de crédito tributário mediante compensação ou transação deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de descumprimento da obrigação legal pelo ente estatal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Constituição Federal, art. 158, IV, e art. 160; Lei Complementar nº 63/1990, art. 4º, § 1º; Código Tributário Nacional, arts. 156, II e III, 170 e 171; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, §§ 2º e 3º, 355, I, e 373, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STF, RE 1288634 (Tema 1172 de repercussão geral); TJBA, Procedimento Comum Cível: 8060086-77.2023.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Órgão Especial, j. 31.07.2024; DJE de 05/08/2024; TJTO, Apelação Cível 0030300-15.2019.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 23.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060039-06.2023.8.05.0000, em que figura como Autor o Município de Água Fria e como réu o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.